Tribunal: TJES
Processo: 5003403-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003403-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ADEMIR ROSA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ATROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE FORMA SOLIDÁRIA PELOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA O MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:

5003403-78.2024.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Recorrido: ADEMIR ROSA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando os requeridos solidariamente a disponibilizarem ao requerente a cirurgia de artroplastia total primária do joelho
, no prazo de até 60 (sessenta) dias
.

Irresignado, o ente municipal requerido apresentou recurso inominado, arguindo a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, aduzindo que a alta complexidade do procedimento excluiria a sua responsabilidade pelo tratamento pretendido, ou, subsidiariamente, a observância do disposto no Tema nº 793 do STF.

In casu ̧
entendo que restou incontroverso nos autos que, apesar do procedimento cirúrgico pleiteado possuir caráter eletivo,
inegável que o autor, há muito tempo, aguarda a realização de sua cirurgia, conforme documentos colacionados em conjunto com a inicial.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, nos termos do Enunciado nº 93 do CNJ, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como
a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
”.

Nessa mesma linha, o E. TJES vem reconhecendo a irrazoabilidade e excessividade da espera excessiva dos pacientes para realização de consultas e exames. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PODER PÚBLICO. VIDEOARTROSCOPIA. FILA DO SUS. ESPERA INFINDÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ não é de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. II - Revela-se descabida qualquer alegação tendente a limitar ou condicionar o acesso ao Judiciário, notadamente em se tratando de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental, como é o caso do direito à saúde. III -
Não se pode impor ao paciente a espera indeterminada em fila excessiva, devendo o julgador sopesar o necessário respeito à lista do SUS, face ao princípio da isonomia, porém, sem olvidar do direito fundamental do cidadão e, principalmente, dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
IV – Recurso conhecido e provido.
(Agravo de Instrumento nº 5009560-13.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 29/05/2023)

Por tais motivos, agiu com acerto o juízo de origem na condenação dos requeridos no fornecimento da cirurgia pleiteada pelo autor, salientando-se que, de acordo com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado
[1]
.

Outrossim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente municipal recorrente, pois o direito constitucional à saúde deve ser integral, e se traduz em um dever solidário imposto aos entes federados, que são obrigados constitucionalmente a proporcionarem políticas públicas aos cidadãos, razão pela qual a responsabilidade para o cumprimento da obrigação reclamada pelo autor pode ser exigida de qualquer um dos entes federados, sendo tal entendimento pacificado, inclusive, pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Verifica-se que, na parte final do tema transcrito e destacado acima, torna-se imprescindível determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação.

Por tais motivos, considerando que o tratamento pretendido pelo autor é de alta complexidade e o seu fornecimento/realização é de competência estadual, impõe-se a necessidade de se direcionar o cumprimento da obrigação, reformando parcialmente a sentença guerreada, para determinar que o cumprimento da obrigação deve recair sobre o Estado do Espírito Santo e, caso não seja atendido, competirá ao Município de Vitória cumpri-lo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau a fim de aplicar o Tema nº 793 do STF, determinando que o cumprimento prioritário do comando judicial deve recair, a princípio, sobre o Estado do Espírito Santo e, caso não seja atendido, competirá ao município de Vitória promover o cumprimento da obrigação.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)